Tribunal: STF
Processo: AI 821652
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. DEMANDA PROCEDENTE. Em sede de ação possessória, não cabe discutir o domínio, ou seja, a titularidade da propriedade. Apesar da alegação de posse constitucional da comunidade indígena, deduzida pelo Parquet, não se há de reconhecer a turbação ou o esbulho como meios legítimos de afirmá-la.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.